Tribunal: TJES
Processo: 5026881-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026881-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ROQUE SANTOS SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026881-54.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: ROQUE SANTOS SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL. VIOLAÇÃO DE POLÍTICAS INTERNAS. NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à reativação da conta do Autor e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrente, pelo não provimento do recurso.

(2). A controvérsia cinge-se à legalidade do descredenciamento do autor da plataforma mantida pela Ré, por suposta infração contratual. A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza civil, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, pois, de contrato de adesão com regras previamente estipuladas pela empresa, às quais o Autor anuiu livremente ao aderir à plataforma, conforme previsão do art. 421 do Código Civil: “
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
”.

(3). De acordo com o princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar ou a manter vínculo contratual que não mais atenda aos seus interesses, salvo quando houver violação à função social do contrato ou prática de ato ilícito — o que não restou demonstrado nos autos.

(4). A Recorrente informou que o descredenciamento ocorreu com fundamento em conduta do Recorrido contrária às diretrizes de segurança da plataforma, apresentando no particular diversos relatos de usuários da plataforma em que são narradas práticas de direção perigosa e envolvimento com acidentes de trânsito por parte do Recorrido. Nesse contexto, ausente prova de arbitrariedade ou abuso por parte da empresa (que demonstrou que realizou devida notificação ao Recorrido quanto ao descredenciamento levado a efeito, oportunizando inclusive revisão da decisão em âmbito administrativo), deve-se reconhecer a legitimidade do exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

(5). Assim, compreendo que o descredenciamento não configura ato ilícito, tampouco enseja dever de indenizar. No mesmo sentido, veja-se os seguintes arestos: “
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta e indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descredenciamento promovido pela plataforma digital UBER. Sustenta o apelante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade da cláusula contratual que autorizou o cancelamento, e a ausência de contraditório e ampla defesa no processo de desativação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre motorista de aplicativo e a plataforma digital configura relação de consumo; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova com base no CDC; (iii) determinar se é legítimo o descredenciamento unilateral do motorista em razão de descumprimento contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre motorista e plataforma digital possui natureza comercial e não configura relação de consumo, conforme entendimento do STF (Rcl 59795/MG) e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, afastando a aplicação do CDC, inclusive sob a ótica da teoria finalista mitigada. 4.
O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de rescisão unilateral sem aviso prévio em caso de descumprimento das diretrizes da plataforma, como o cancelamento excessivo de corridas
. 5. A requerida comprovou, com base em registros objetivos, que o autor cancelou mais de 65% das corridas aceitas nos dias anteriores ao descredenciamento, o que viola as regras da plataforma e autoriza a desativação da conta. 6. Não se vislumbra violação ao contraditório porquanto o motorista parceiro foi advertido acerca dos cancelamentos excessivos antes do seu descredenciamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital possui natureza comercial e não configura relação de consumo. 2. Não se aplica a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, quando ausente comprovação de hipossuficiência técnica ou fática do motorista. 3.
É legítimo o descredenciamento unilateral do motorista pela plataforma digital quando demonstrado o descumprimento de cláusulas contratuais previamente pactuadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421; CPC, arts. 373, II, 85, §11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 59795/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2023; TJES, AI nº 5008288-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01.04.2024.
”
(TJES, Apelação Cível nº 5022337-55.2022.8.08.0024, Rel. FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Data Julg. 17/06/2025). “
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
DESATIVAÇÃO DE CONTA EM PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.
”
(
TJES, Recurso Inominado nº 5015193-32.2023.8.08.0012, Rel. WALMEA ELYZE CARVALHO, 3ª Turma Recursal, Data Julg. 18/06/2025
).

(6). Diante do exposto, não restando caracterizado ato ilícito ou violação contratual passível de reparação, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(7).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(8). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)